Tribunal: CVM
Processo: RJ-2015-07239
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2016-11-29
Data de publicação: 2016-11-29

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM no RJ2015/7239

Acusados:
Lauten Assessoria e Serviços Financeiros Ltda.

Tiago Lautenschläger Zango

Ementa:
Administração irregular de carteiras de valores mobiliários. Exercício
profissional da administração de carteiras de valores mobiliários sem a
prévia autorização da CVM. Proibição temporária e multa.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1.
Na forma do art. 11, inciso II, c/c o §1o, inciso I, da Lei no
6.385/76, Aplicar à Lauten Assessoria e Serviços Financeiros Ltda. a penalidade de
multa pecuniária no valor de R$350.000,00, por atuar irregularmente como
administradora de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 23 da Lei no
6.385/76 e art. 3o da Instrução CVM no 306/99;

2.
Na forma do art. 11, inciso VIII, da Lei no 6.385/76, Aplicar ao
acusado Tiago Lautenschläger Zanko a penalidade de proibição temporária, pelo prazo
de quatro anos, para atuar, direta, ou indiretamente, em uma, ou mais, modalidades
de operação no mercado de valores mobiliários, por atuar irregularmente como
administrador de carteira de valores mobiliários, em infração ao art. 23 da Lei no
6.385/76 e art. 3o da Instrução CVM no 306/99.

O Colegiado deliberou, também, comunicar o resultado do julgamento à
Procuradoria da República no Estado do Paraná, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/no 086/2015 (fls. 136), de 21.08.2015, para a adoção das
providências que aquele órgão julgar cabíveis no âmbito da sua competência.

O Colegiado decidiu, por fim, uma vez transitada em julgado, que a
decisão proferida nesta data seja comunicada à BM&FBOVESPA, para a adoção das
medidas que julgar cabíveis.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do
recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e
38 da Deliberação CVM no 538/2008.

Ausentes os acusados e o representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Luciana Carvalho Gabriel Dayer,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Tavares
Borba, Relator, Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Pablo W. Renteria, e o Presidente
da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/7239

Acusados:
Lauten Assessoria e Serviços Financeiros Ltda.

Tiago Lautenschläger Zanko

Assunto:
Apurar responsabilidades pelo descumprimento do disposto no art. 23
da Lei n° 6.385/76 e no art. 3° da Instrução CVM n° 306/99 por parte
dos acusados.

Relator:
Diretor Gustavo Tavares Borba

RELATÓRIO

I.
OBJETO.

1.
Trata-se
de
processo
administrativo
sancionador
instaurado
em
13.07.2015 pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais
(“SIN” ou “Acusação”) em face da Lauten Assessoria e Serviços Financeiros
(“Lauten Assessoria”) e do seu sócio Tiago Lautenschläger Zanko (“Tiago Zanko”),
por suposto exercício de atividade de administração de carteira de valores
mobiliários sem registro na CVM, em infração ao disposto no art. 23 da Lei no
6.385/761 e art. 3o da Instrução CVM no 306/992.

II.
ORIGEM.

2.
O presente processo originou-se de análise efetuada no âmbito do
Processo CVM no RJ2015/2400, instaurado em razão de intimação recebida pela
CVM para manifestar seu interesse em intervir em ação judicial em trâmite na 2a
Vara Federal de Maringá-PR3, a qual, por sua vez, foi ajuizada por M.B.C.R.
(“Investidora”), por meio de seu responsável legal (A.C.R.), em face da Lauten
Assessoria e de Tiago Zanko.

III.
FATOS.

3.
Em 17.07.2006, foi firmado um Instrumento Particular de Contrato
Sociedade em Conta de Participação (“Instrumento Particular”), por meio do qual
foi constituída uma sociedade em conta de participação, em que M.B.C.R. (sócia
oculta) seria responsável pela integralização do capital em dinheiro, o qual seria
administrado e aplicado no mercado financeiro pela Lauten Assessoria (sócia
ostensiva) (fls. 32-35)4

4.
O primeiro investimento em favor da Lauten Assessoria, no valor de
R$50.000,00, teria sido realizado em 17.07.2007 (fl. 36). Após esse depósito, a
Lauten Assessoria teria passado a enviar mensalmente relatórios de investimento à
Investidora, contendo o valor investido, a rentabilidade do período e a rentabilidade
acumulada, o resultado financeiro obtido no período e o resultado financeiro
acumulado (fls. 37-46).

5.
Esses relatórios mensais apresentariam forma padronizada, contendo tanto as
informações acima citadas, como também a logomarca “Lauten Investimentos”,
indicando ainda o nome da responsável pela aplicação (M.B.C.R.) e a modalidade de
aplicação (“Investimento em ações - tipo misto - S.R.A”).

6.
Com base nos resultados supostamente positivos apresentados nestes
relatórios, em 16.11.2007 M.B.C.R. teria realizado novo aporte de capital de
R$30.628,51 na Lauten Assessoria (fls. 47-48).

7.
Segundo relatado na peça inicial da ação movida em desfavor da Lauten
Assessoria, M.B.C.R. teria solicitado, em setembro de 2008, resgate parcial no valor
de R$50.774,60 dos recursos aplicados na sociedade em conta de participação, de um
total de R$98.127,93, indicado no relatório encaminhado pela Lauten Assessoria (fl.
44). No entanto, o demonstrativo a ela enviado no mês seguinte apontaria “saldo de
R$22.818,27, com a justificativa de que havia um prejuízo de R$22.450,13, motivado
pelo desmonte da operação (...)” (fl. 22).

8.
A Investidora também relata, na ação movida em face da Lauten Assessoria,
que esta teria lhe informado que o prejuízo seria facilmente recuperado, mas, que,
para tanto, seriam necessários novos investimentos. Assim, orientada pela Lauten
Assessoria, a Investidora teria, em outubro de 2008, aportado novos recursos na
sociedade, no valor de R$ 15.450,00 (fl. 22). Contudo, após esse depósito, a Lauten
Assessoria teria deixado de enviar os demonstrativos mensais de resultado, só
voltando a fazê-lo em maio de 2009.

9.
Em tal relatório, enviado em maio de 2009, haveria a informação de que a
Investidora teria disponível a quantia de R$ 41.978,99 (fl. 46). Nesse sentido, a
Investidora teria “pedi[do] verbalmente à Requerida [Lauten Assessoria] o resgate
deste valor e o encerramento das aplicações, quando lhe foi dito que o investimento
tinha sido perdido em uma operação de alto risco” (fl. 22).

10.
Diante do indício de aparente exercício irregular de atividade de administração
de carteiras, foram enviados, aos endereços constantes da base de dados do SERPRO
(fls. 53-54), Ofícios5 à Lauten Assessoria e ao sócio Tiago Zango, para fins do disposto
no art. 11, parágrafo único, II, da Deliberação CVM n° 538/20086. No entanto, um dos
Ofícios7 retornou com a informação de que a Lauten Assessoria teria se mudado de
endereço (fl. 56), enquanto o outro teria sido entregue ao próprio Tiago Zanko,
conforme Aviso de Recebimento (fl. 57).

IV.
TERMO DE ACUSAÇÃO (FLS. 1-15).

11.
Inicialmente, a Acusação ressaltou que, conforme verificado no Sistema
de Cadastro da CVM, a Lauten Assessoria e Tiago Zanko não possuíam autorização
para prestação de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários,

nos termos do art. 3o da Instrução CVM no 306/99. Tiago Zanko somente foi
registrado como agente autônomo de investimentos, no período compreendido
entre 10.03.2009 e 30.09.2013 (fl. 19).

12.
De acordo com a SIN, a celebração do Instrumento Particular não teria
como objetivo a formação de uma sociedade, mas tão somente a prestação de um
serviço de assessoria de investimentos e administração de seus fundos, visando a
burlar os meios legais para a realização de tais serviços, submetidos a registro na
CVM, nos termos do art. 23 da Lei 6.385/76 e do art. 3o da Instrução CVM no 306/99.

13.
A constatação de que a Lauten Assessoria nunca tratou a Investidora
como uma sócia, mas sim como uma cliente, decorreria, dentre outros indícios,
dos relatórios periódicos mencionados nos parágrafos 0o e 0o. Da leitura desses
relatórios seria possível perceber que a Lauten Assessoria agia para com a
Investidora como uma prestadora de serviços de gestão de investimentos, e não
como uma sócia em um empreendimento conjunto. Aliás, em correspondência
constante da ação judicial anteriormente mencionada, essa situação teria sido
reconhecida pela própria Lauten Assessoria (fls. 58-60).

14.
A SIN destacou que, no âmbito do Processo Administrativo CVM no
RJ2011/11389, já havia realizado uma consulta à PFE-CVM a respeito da prestação
de serviços de administração de carteiras de valores mobiliários por meios transversos.

15.
Em sua manifestação, a PFE-CVM8 afirmou que, a princípio, “não seria
possível configurar a administração de carteira de valores mobiliários, pois os
recursos empregados pertencem à sociedade em conta de participação, e não
apenas ao investidor (sócio participante/oculto)”, mas ressaltou que “não se deve
esquecer que o atual Código Civil (Lei no 10.406/2002) estabelece ser nulo o
negócio jurídico que tenha por intuito fraudar os comandos advindos de lei
imperativa, sendo que tal nulidade pode ser alegada por qualquer interessado”.

16.
Do mesmo modo, o Colegiado da CVM também já teria apreciado, no
âmbito do PAS CVM no RJ2012/9490, julgado em 10.03.2015, o exercício, por
pessoas não autorizadas, da atividade de administração de carteiras de valores
mobiliários por meio da utilização de sociedades em conta de participação.

IV.1.
GESTÃO DE RECURSOS.

17.
Por força das Cláusulas Primeira e Segunda do Instrumento Particular, a
Lauten Assessoria possuiria ampla discricionariedade para a realização de
investimentos e investimentos dos recursos entregues pela Investidora, sem qualquer
interferência desta. Ademais, nos relatórios mensais enviados à M.B.C.R. constaria
somente o valor total do investimento, de modo que as operações realizadas, ou o
estoque dos ativos detidos, não eram descritos, evidenciando ainda mais que caberia
tão somente à Lauten Assessoria a escolha dos ativos que seriam adquiridos para a Investidora.

18.
Elementos como a relação de operações realizadas em favor de M.B.C.R. (fls.
61-68) e as notas de corretagem emitidas pelas Corretoras Ágora (fls. 69-76) e
Hencorp Commcor (fls. 78-105) em nome da Lauten Assessoria serviram como base
para a comprovação de que esta efetivamente realizava uma gestão dos recursos
aportados pela Investidora na sociedade em conta de participação.

IV.2.
GESTÃO PROFISSIONAL.

19.
Para caracterizar a gestão profissional de recursos, a SIN remeteu ao
julgamento do PAS CVM no RJ2006/4778, julgado em 17.10.2006, no qual o Diretor-
Relator Pedro Oliva Marcílio de Sousa definiu o conceito de tal prática (“por gestão
profissional, deve-se entender aquela que se faz por ofício, por profissão e não por
simples laço de amizade ou parentesco”), bem como subdividiu esta definição em três
elementos principais necessários para sua constatação, sendo eles: (i) caráter
contratual; (ii) caráter remuneratório; e (iii) caráter continuado.

20.
O primeiro requisito (caráter contratual) teria sido preenchido pela assinatura
do Instrumento Particular, uma vez que, na prática, esse documento funcionaria como
um contrato de prestação de serviços, de modo que a constituição da sociedade seria
apenas uma forma de, por meios transversos, a Lauten Assessoria atuar como
administradora de carteiras, mesmo sem possuir, na CVM, registro para tal.

21.
O segundo requisito (caráter remuneratório) teria sido observado no disposto
na Cláusula Quarta do Instrumento Particular, em especial em seu §4o. Isso porque,
sob a denominação de distribuição de lucros, encontrar-se-ia firmada uma cláusula de
remuneração com base no desempenho da carteira, nos moldes de uma taxa de
performance, metodologia de aferição de emolumentos típica da prestação de serviços
de gestão de recursos de terceiros.

22.
Além disso, esse caráter remuneratório também poderia ser constatado nos
relatórios mensais enviados pela Lauten Assessoria à Investidora, nos quais a suposta
rentabilidade da carteira seria apresentada em valores percentuais e líquidos,
contabilizando-se as deduções remuneratórias em favor da acusada.

23.
O terceiro requisito (caráter continuado) também teria sido comprovado, na
medida em que, desde a assinatura do Instrumento Particular, em 17.07.2006, a
relação comercial perdurou até maio de 2009, totalizando uma duração de dois anos e
seis meses de prestação de serviços.

IV.3.
GESTÃO DE RECURSOS ENTREGUES AO ADMINISTRADOR.

24.
De acordo com a Acusação, a evidência da efetiva entrega dos recursos de
M.B.C.R. à Lauten Assessoria seria observada na obrigação de integralização de capital
em dinheiro pelo sócio oculto para que a sócia ostensiva o aplicasse no mercado
financeiro. Como prova disto, constariam nos autos comprovantes de depósitos
bancários realizados nos valores de R$50.000,00 (fl. 36), R$20.000,00 e R$10.628,51
(fl. 47), em favor da Lauten Assessoria, por A.C.R., responsável legal da Investidora.

IV.4.
AUTORIZAÇÃO PARA COMPRA E VENDA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS.

25.
A autorização para a compra e venda de valores mobiliários seria comprovada
pela leitura dos termos da Cláusula Terceira do Instrumento Particular. Ademais,
conforme disposto na Cláusula Quarta, haveria variação das porcentagens atribuídas à
Lauten Assessoria sobre os lucros de acordo com o tipo de operação realizada. Diante
disso, a Acusação concluiu que o Instrumento Particular teria servido, na prática,
como um instrumento para que a Investidora delegasse à Lauten Assessoria a
autorização para compra e venda de títulos e valores mobiliários em seu nome.

26.
Assim sendo, a SIN entendeu que restaram preenchidos todos os requisitos
necessários à configuração de administração de carteiras de valores mobiliários pela
Lauten Assessoria, configurando sua atuação irregular no exercício da atividade, uma
vez que não possuía qualquer autorização da CVM para tanto, em descumprimento ao
art. 23 da Lei 6.385/769 e da Instrução CVM no 30610. Do mesmo modo, também teria
sido constatada a responsabilidade de Tiago Zanko, sócio administrador da Lauten
Assessoria (fls. 106-120) e signatário do Instrumento Particular e do recibo de
depósito da investidora em 16.11.2007 (fl. 48).

V.
RESPONSABILIDADES.

27.
Diante do exposto, a SIN propôs a responsabilização da Lauten Assessoria e
Serviços Financeiros Ltda. e de seu sócio, Tiago Lautenschläger Zanko, por descumprimento ao
disposto no art. 23 da Lei no 6.385/76 e art. 3o da Instrução CVM no 306/99.

VI.
MANIFESTAÇÃO DA PFE.

28.
Examinada a peça acusatória11, a Procuradoria Federal Especializada – PFE
entendeu estarem preenchidos os requisitos constantes dos artigos 6o12 e 1113,
ambos da Deliberação CVM no 538/08 (fls. 126-130).

29.
Ademais, por meio do OFÍCIO/CVM/SGE/No 86/2015, de 21.08.2015, foram
remetidas as cópias dos documentos integrantes do processo sancionador à
Procuradoria da República no Estado do Paraná (fl. 136).

VII.
DEFESAS.

30.
Em defesa conjunta, a Lauten Assessoria e Tiago Zanko alegaram, em
síntese, que (fls. 148-159):

a)
as razões apresentadas pela SIN espelhariam insurgências decorrentes do
descontentamento e inconformismo da Investidora, que, em decorrência
da queda ocorrida no mercado de ações, ingressou com ação de prestação
de contas;

b)
diferentemente do que concluiu a Acusação, M.B.C.R. nunca teria sido
tratada como cliente, mas, como uma sócia, tanto que a Investidora teria
fornecido sua senha para que os acusados pudessem acompanhar e
realizar as aplicações do capital integralizado da sociedade;

c)
não se poderia alegar que a celebração do Instrumento Particular foi
utilizado como mecanismo adotado como forma de contornar os
dispositivos aplicáveis, visando à gestão dos recursos da Investidora sem
respectivo registro na CVM;

d)
as aplicações teriam sido realizadas em prol do interesse comum da
sociedade por conta de participação, sendo que os sócios, de comum
acordo, teriam optado pela autogestão da sociedade, razão pela qual não
haveria que se falar em gestão profissional de recursos;

e)
sempre teriam sido prestadas as contas necessárias à Investidora, através
de demonstrativos de investimentos, sendo que M.B.C.R. disporia de

senha de acesso à toda movimentação dos investimentos, não havendo
impedimentos para que os gerisse como bem entendesse;

f)
a simples administração dos recursos de uma sociedade por um dos sócios
não caracterizaria, por si só, a administração profissional de recursos de
terceiros, de tal forma que a sociedade estabelecida de forma privada
entre a Investidora e a Lauten Assessoria não estaria impedida e/ou
impossibilitada de atuar pela legislação, bem como não estaria acobertada
pela área de atuação da CVM;

g)
o entendimento da acusação estaria equivocado, uma vez que a sociedade
por conta de participação teria aplicado o capital integralizado da sócia
oculta no interesse comum da sociedade, sendo os lucros e prejuízos
divididos entre todos os sócios. O contrato apenas teria especificado as
porcentagens sobre os lucros e as formas de resgate dos valores como
forma organizacional;

h)
os valores integralizados e empregados na movimentação das ações
pertenceriam à sociedade em conta de participação e não apenas à
Investidora, pelo que não poderia ser caracterizada a administração de
carteira de valores mobiliários, sendo assim desnecessário o registro
prévio na CVM;

i)
o contrato de sociedade por conta de participação não teria tido o objetivo
de fraudar os comandos advindos da lei aplicável, não havendo, portanto,
que se falar na alegada nulidade;

j)
faltaria interesse de agir, uma vez que a sociedade por conta de
participação teria sido constituída regularmente e com o capital
integralizado em prol de seu interesse comum, não estando tal
procedimento sob o âmbito e/ou poder de fiscalização da CVM;

k)
não haveria que se falar em poder discricionário conferido aos acusados,
tendo em vista que a sócia oculta teria acesso diário e rotineiro a todos os
investimentos, bem como senha específica para fazer movimentações;

l)
não haveria caráter remuneratório, uma vez que a sociedade constituída
teria realizado, em interesse comum, investimentos com o capital que fora
integralizado, sendo que, desse montante, consequentemente, poderia
haver aumento de capital ou prejuízos;

m)
a administração pela sócia ostensiva do capital da sociedade seria apenas
uma questão de organização da sociedade, visando ao seu interesse; e

n)
não haveria gestão profissional de recursos, uma vez que apenas foi
integralizado um capital e este foi aplicado a fim de obtenção de
rendimentos, além do que as aplicações teriam sido realizadas em prol do
interesse comum da sociedade, cujos sócios participariam tanto dos
prejuízos quanto dos lucros.

VIII.
SORTEIO E DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO.

31.
Em reunião do Colegiado ocorrida em 08.12.2015, fui sorteado como relator
deste processo.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
-----------------------
1 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à
autorização prévia da Comissão.
§1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador,
com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.
§2o - Compete à Comissão estabelecer as normas a serem observadas pelos administradores na gestão de carteiras e sua
remuneração, observado o disposto no Art. 8o inciso IV.
2 Art. 3o. A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou
jurídica autorizada pela CVM.
3 Ação Ordinária no 5000395-70.2015.4.04.7003/PR. Peça inicial acostada às fls. 20-31.
4 Nos termos da Cláusula Primeira do Instrumento Particular: “O objeto deste contrato é a constituição de uma sociedade
em conta de participação, pela qual o sócio oculto integraliza seu capital em dinheiro”.
5 Ofício n° 479/CVM/SIN/GIA (fls. 49-50), de 27/03/2015 e Ofício n° 480/CVM/SIN/GIA (fls. 51-52), de 27/03/2015.
6 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.
Parágrafo único. Considerar-se-á atendido o disposto no caput sempre que o acusado:
II – tenha sido intimado para prestar esclarecimentos sobre os atos a ele imputados, ainda que não o faça.
7 Ofício n° 479/CVM/SIN/GIA, de 27/03/2015.
8 MEMO/PFE-CVM/GJU-1/No 613/2010, de 05/11/2010 (fls. 121-124).
9 Art. 23 - O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à
autorização prévia da Comissão.
§1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional de recursos ou valores mobiliários entregues ao
administrador, com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.
10 Art. 3o - A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou
jurídica autorizada pela CVM.
11PARECER/N.o 00058/2015/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU. (fls. 126-128).
12 Art. 6o - Ressalvada a hipótese de que trata o art. 7o, a SPS e a PFE elaborarão relatório do qual deverão constar: I –
nome e qualificação dos acusados; II – narrativa dos fatos investigados que demonstre a materialidade das infrações
apuradas; III – análise de autoria das infrações apuradas, contendo a individualização da conduta dos acusados, fazendo-
se remissão expressa às provas que demonstrem sua participação nas infrações apuradas; IV – os dispositivos legais ou
regulamentares infringidos; e V – proposta de comunicação a que se refere o art. 10, se for o caso.
13 Art. 11. Para formular a acusação, as Superintendências e a PFE deverão ter diligenciado no sentido de obter do
investigado esclarecimentos sobre os fatos descritos no relatório ou no termo de acusação, conforme o caso.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2015/7239

Acusados: Lauten Assessoria e Serviços Financeiros Ltda.

Tiago Lautenschläger Zanko

Assunto:
Apurar responsabilidades pelo descumprimento do disposto no art. 23 da
Lei n° 6.385/76 e no art. 3° da Instrução CVM n° 306/99 por parte dos
acusados.

Relator:
Diretor Gustavo Tavares Borba

VOTO

1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou
“Acusação”) em face da Lauten Assessoria e Serviços Financeiros (“Lauten
Assessoria”) e de seu sócio Tiago Lautenschläger Zanko (“Tiago Zanko”), por
suposto exercício de atividade de administração de carteira de valores mobiliários
sem registro na CVM, em infração ao disposto no art. 23 da Lei 6.385/761 e art.
3o da Instrução CVM no 306/992.

2.
Como exposto no relatório, apurou-se que, em 17.07.2006, foi celebrado
um Instrumento Particular de Contrato de Sociedade em Conta de Participação
(“Instrumento Particular”) entre M.B.C.R. (“Investidora”) e a Lauten Assessoria
(fls. 32-35), que foi representada, no referido instrumento, por seu sócio-
administrador Tiago Zanko3.

3.
Nos termos da Cláusula Segunda do Instrumento Particular, o objeto do
negócio jurídico era a constituição de uma “sociedade” em conta de participação
por meio da qual a Investidora (sócia oculta) entregaria recursos financeiros à
Lauten Assessoria (sócia ostensiva), para que esta os aplicasse no mercado financeiro.

4.
Segundo a Acusação, a simples aplicação dos recursos próprios de uma
sociedade não caracterizaria, por si só, a administração profissional de recursos de
terceiros. No entanto, no caso concreto, a SIN sustenta que a celebração do
Instrumento Particular teria sido utilizada pelos acusados como forma de burlar a
legislação aplicável, permitindo a gestão dos recursos da Investidora sem o devido
registro na CVM.

5.
A exigência de autorização prévia pela CVM para o exercício profissional
da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas encontra-
se prevista no art. 23 da Lei no 6.385/764 e no art. 3o da Instrução CVM no
306/99, vigente à época dos fatos5.

6.
Com base nos citados dispositivos legais e regulamentares, bem como à
luz da definição estabelecida no art. 2o da Instrução CVM no 306/996, o Colegiado
da CVM pacificou entendimento no sentido de que a caracterização da atividade de
administração de carteira demanda o concomitante preenchimento dos seguintes
elementos: (i) a gestão, (ii) a título profissional, (iii) de recursos entregues ao
administrador; (iv) com a autorização para a compra e venda de títulos e valores
mobiliários por conta do investidor7.

7.
É importante destacar, preliminarmente, que, ao contrário do disposto na
Instrução CVM no 558/15 (que sucedeu a Instrução CVM no 306/99), não havia, à
época dos fatos apurados neste processo, a distinção hoje existente entre as
categorias de administrador fiduciário e gestor de recursos8, razão pela qual o
termo “administração” será utilizado, no presente voto, em seu sentido mais amplo.

8.
No caso concreto, a SIN apurou que a relação entre a Lauten Assessoria e a
Investidora perdurou por aproximadamente dois anos e meio. Nesse período, a
Investidora realizou quatro transferências de recursos para serem geridos pela Lauten
Assessoria, sendo a primeira, em 17.07.2007, no valor de R$50.000,00 (fl. 36), outras

duas, no montante total de R$30.628,51 (fl. 47), em 16.11.20079; e a última, de
R$15.450,00, em 30.10.2008 (fl. 61).

9.
A Lauten Assessoria, por sua vez, enviava mensalmente relatórios
padronizados à Investidora, dos quais constava a logomarca “Lauten Investimentos”
no cabeçalho, contendo diversas informações relacionadas aos investimentos por ela
realizados com os recursos fornecidos por M.B.C.R. (fls. 37-46). Há nos autos, ainda,
documentos que evidenciam a relação de operações realizadas pela Lauten Assessoria
com os recursos transferidos da investidora (fls. 61-68), bem como notas de
corretagem emitidas pelas Corretoras Ágora (fls. 69-76) e Hencorp Commcor (fls. 78-
105), todas emitidas em nome da Lauten Assessoria10.

10.
Diante desse quadro fático, creio não haver dúvidas de que a Lauten
Assessoria efetivamente atuava como administradora dos recursos da Investidora. O
próprio objeto do contrato de conta em participação deixa evidente a situação de
administração de carteira de valores mobiliários para a Investidora (M.B.C.R.), assim
como diversas outros dispositivos nele contidos, podendo-se citar, a título de exemplo,
as seguintes cláusulas:

a)
o “capital” (rectius, patrimônio especial) poderia ser “aumentado”,
mediante novas “integralizações” (rectius, aportes) por parte da
Investidora, ou “reduzido”, por meio de ordens de resgate, a critério da
Investidora (Cláusula Segunda, §1o);

b)
a única função da Lauten Assessoria seria aplicar os recursos fornecidos
pela investidora (Cláusula Terceira);

c)
mensalmente, a Lauten Assessoria providenciaria o levantamento de um
balancete, apurando os resultados no período para remuneração da
investidora (Cláusula Quarta), bem como um relatório mensal resumido,
a título de prestação de contas (Cláusula Quarta, §2o); e

d) os resultados positivos líquidos, apurados mensalmente, seriam
distribuídos à Investidora, descontado o valor devido à Lauten, na
seguinte proporção: (i) 85% para o sócio oculto para o mercado à vista e
75% para derivativos; e (ii) 15% para a sócia ostensiva para o mercado à
vista e 25% para derivativos (Cláusula Quarta, §4o), mas esta última seria
alterada para 29% no sexto mês de investimento (Cláusula Quarta, §5o).

11.
A existência de uma relação de prestação de serviços de administração de
recursos fica ainda mais clara quando se verifica que a própria Lauten Assessoria,
ao se defender no âmbito de ação judicial de prestação de contas proposta pela
Investidora, assim descreveu a modelagem por ela utilizada para a gestão dos
recursos entregues pela investidora (fls. 58-60):

“07. As aplicações e resgates empreendidos pela requerida
[Lauten Assessoria] sempre foram regulares, em nome da
autora [Investidora], nada podendo ser levantado de vícios
aparentes ou ocultos, pois os relatórios em anexo e as
correlatas notas de corretagem estão perfeitos e acabados,
não existindo erros ou vícios que possam acoimar ditos
relatórios de tendenciosos.

08. Os mencionados relatórios e ditas notas de corretagem
podem ser submetidas às mais criteriosas avaliações e
análises que ficará evidenciada, sobremaneira, a correção
dos mesmos, pois a ré sempre primou-se pelo zelo no trato
da coisa alheia. Se a autora perdeu no mercado de ações
não foi por causa da requerida, sempre zelosa e meticulosa
no trato do dinheiro alheio, convertido em ações de
empresas de capital aberto”. (g.n.)

12.
A Lauten, portanto, assume que fazia o investimento em nome de
M.B.C.R., inclusive afirmando que estaria cuidando adequadamente do “dinheiro
alheio”, o que espanca qualquer dúvida quanto à efetiva realização de
administração de carteira de valores mobiliários sem o devido e necessário
registro na CVM.

13.
Agora, no presente PAS, os acusados sustentam que as aplicações teriam
sido realizadas em prol do interesse comum da “sociedade” por conta de
participação, pois os sócios, de comum acordo, teriam optado pela “autogestão da
sociedade”. Os valores integralizados e aplicados nos investimentos, pela ótica dos
acusados, seriam da sociedade em conta de participação, e não da Investidora,
razão pela qual não estaria caracterizada a administração de carteira de valores mobiliários.

14.
Essa argumentação, além de ser visivelmente contraditória com a
supratranscrita defesa judicial da Lauten Assessoria, também não se sustenta
juridicamente, pelas razões que se passa a expor.

15.
Conforme decidido no PAS CVM no RJ2014/5099, do qual fui Relator, a
sociedade em conta de participação, apesar do nomen iuris que lhe foi atribuída
pelo ordenamento jurídico, não consiste verdadeiramente em uma sociedade, o
que se observa tanto pela sua inserção em subtítulo do Código Civil que trata das
“sociedades não-personificadas”, quanto pela leitura dos dispositivos legais que
regem esse instituto, em especial os artigos 99111, 99312 e 99413 do citado
diploma legal14.

16.
Não se verifica, na “sociedade em conta de participação”, a constituição
de uma pessoa jurídica para o desempenho da atividade definida em seu
instrumento. Trata-se, portanto, de um contrato entre um investidor (sócio
oculto/participante) e um empreendedor (sócio ostensivo), a fim de que este
exerça determinada atividade especifica e partilhe o lucro com o investidor.

17.
Assim sendo, nada obstante a existência de alguma celeuma doutrinária,
concordo integralmente com Fabio Ulhoa Coelho, Tullio Ascarelli e Sergio
Campinho, dentre outros, que entendem ser a “sociedade em conta de
participação” um mero contrato de investimento:

“(...) a conta em participação, a rigor, não passa de um contrato de
investimento comum, que o legislador, impropriamente, denominou
sociedade. Suas marcas características, que a afastam da sociedade
empresária típica, são a despersonalização (ela não é pessoa
jurídica) e a natureza secreta (seu ato constitutivo não precisa ser
levado a registro na Junta Comercial). Outros de seus aspectos

também justificam não considerá-la uma sociedade: a conta de
participação não tem necessariamente capital social, liquida-se pela
medida judicial de prestação de contas e não por ação de
dissolução de sociedade, e não possui nome empresarial.”15

“A chamada sociedade ou associação em conta de participação
constitui um contrato bilateral; de permuta ou escambo no amplo
significado deste termo, adotado nestas páginas; dominus do
negócio é, sempre, e necessariamente, o associante, que, somente
ele, assume obrigações e adquire direitos para com os terceiros, ao
passo que os associados são responsáveis somente perante o
associante e têm direitos somente perante ele; não se cria uma
nova organização, nem externa – essa é a diferença invocada com
frequência – nem interna; até quando o associante admite mais
pessoas a participar dos seus negócios, isso tem lugar através de
outros tantos contratos bilaterais distintos. Na sociedade, ao
contrário, achamo-nos em presença de uma nova organização:
nenhum dos sócios pode dizer-se, juridicamente, dominus do
negócio; se a organização entra em relações com terceiros, é a
todos os sócios, coletivamente, que se referem tais relações; se
isso não acontece, as relações com terceiros são, individualmente,
assumidas por cada sócio por sua conta.”16

“Forma-se a sociedade em conta de participação por contrato,
sendo despida, entretanto, de personalidade jurídica. Não está
submetida às formalidades de constituição a que estão
subordinadas as sociedades.

Não é tecnicamente falando, como temos sustentado, uma
sociedade, mas sim um contrato associativo ou de participação.
Negamos, pois, a sua natureza de sociedade no sentido técnico do
termo, mas isso não autoriza o seu banimento do nosso
ordenamento como proclamado por muitos doutrinadores. [...]

A sociedade em conta de participação congrega duas espécies de
sócios: o sócio ostensivo e o sócio oculto ou participante. O
primeiro é aquele a quem compete explorar, em nome individual e
sob a sua própria e exclusiva responsabilidade, o objeto definido no
contrato de participação. O sócio oculto, geralmente prestador de
capital, tem por escopo a participação nos resultados da exploração
do objeto, sem, contudo, assumir riscos pelo insucesso do
empreendimento junto a terceiros. [...]

Diz-se, por isso, que a sociedade só existe entre os sócios e não
perante terceiros. Os direitos e obrigações entre os sócios ostensivo
e o oculto são regulados pelo termo do contrato de participação.
Perante terceiros a sociedade não se apresenta. Somente o sócio
ostensivo é quem aparece, realizando as transações em seu nome próprio
e assumindo os riscos do malogro da empreitada negocial. [...].”17

18.
Diante desse contexto fático-jurídico, os argumentos trazidos na defesa
dos acusados afiguram-se visivelmente impertinentes, posto que, em essência,

concentram-se na existência de supostos interesses e patrimônio próprios da
sociedade em conta de participação instituída pelo contrato celebrado com a
Investidora em 17.07.2006.

19.
Esses argumentos não se sustentam, pois, como já mencionado, o
contrato que institui uma “conta de participação” possui natureza associativa com
efeitos limitados aos próprios contratantes, não havendo, por conseguinte, a
criação de uma nova pessoa jurídica, nem mesmo com o eventual registro do
instrumento contratual (art. 993, caput, do Código Civil).

20.
No que tange aos recursos aportados pela Investidora “em favor da
sociedade”, vale notar que esse capital não se tornou, em hipótese alguma, parte
de patrimônio segregado de uma nova pessoa jurídica (como ocorreria no caso de
constituição de sociedade propriamente dita), tanto que, na hipótese de falência
da sócia ostensiva, o saldo dos recursos aplicados pela sócia oculta seriam
classificados como créditos quirografários (art. 994, §2o, do Código Civil).

21.
Todas essas características da “sociedade em conta de participação”, ao
invés de infirmar, apenas reforçam a configuração da administração irregular, já
que, nos termos da lei, os recursos fornecidos pela sócia oculta foram entregues a
pessoa jurídica não habilitada para fins de aplicação discricionária no mercado de
valores mobiliários.

22.
Assim sendo, independentemente da utilização do instituto da “sociedade
em conta de participação”, o que se verifica, em essência, no caso concreto, é a
celebração de um contrato entre, de um lado, a Investidora, responsável
isoladamente pelo aporte de patrimônio a ser utilizado em investimentos no
mercado de valores mobiliários, e, de outro, a Lauten Assessoria, a quem cabia,
com exclusividade, a gestão e aplicação desses recursos no mercado.

23.
Caso a Lauten Assessoria possuísse registro na CVM para atuar como
administradora de carteira de valores mobiliários, até se poderia cogitar que a
estrutura adotada configuraria uma infração formal e periférica ao sistema legal
regulatório, pois, em essência, apesar da estrutura imprópria, os recursos da
investidora estariam sendo geridos por pessoa habilitada a tanto pela CVM. No
entanto, diante da ausência de registro da Lauten Assessoria, a violação ao núcleo
da regra do art. 3o da ICVM 306/99 torna-se inequívoca.

24.
Dessa forma, o próprio Instrumento Particular, nos termos em que foi
celebrado, em conjunto com os demais elementos de prova constantes nos autos,
evidenciam, de forma inequívoca, que a Lauten Assessoria e a Investidora
celebraram, em essência e realidade, um contrato de administração de recursos, o
que em nada é afetado pela utilização da estrutura jurídica de uma sociedade
despersonalizada (conta de participação)18.

25.
Nesse sentido, impõe-se a condenação dos acusados por infração ao
disposto no art. 23 da Lei 6.385/76 e art. 3o da Instrução CVM no 306/99, diante
da inexistência de autorização da CVM para o exercício de atividade de
administração de carteira de valores mobiliários por parte da Lauten Assessoria e
de seu sócio-administrador Tiago Zanko, responsável pela operacionalização da
administração irregular pela Lauten, o que fica evidenciado pela assinatura do

contrato de constituição da sociedade em conta de participação (v. §0) e dos
recibos atestando o aporte realizado pela Investidora (v. nota no 9).

26.
Diante de todo o exposto, e tendo em vista que (i) a conduta ilícita é
considerada grave, nos termos do art. 18 da Instrução CVM no 306/9919, (ii) os
valores totais irregularmente administrados alcançaram a cifra de R$96.078,51 (v.
§0, supra), e (iii) os acusados não foram condenados pela CVM em outros
processos administrativos sancionadores, voto pela:

a)
condenação de Lauten Assessoria e Serviços Financeiros Ltda. à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 350.000,00, na forma do art.
11, inciso II, c/c o §1o, inciso I, da Lei no 6.385/76, por infração ao
art. 23 da Lei 6.385/76 e art. 3o da ICVM no 306/99, por atuar irregularmente
como administrador de carteira de valores mobiliários; e

b)
condenação de Tiago Lautenschläger Zanko à penalidade de proibição
temporária, pelo prazo de 4 (quatro) anos, para atuar, direta ou
indiretamente, em uma ou mais modalidades de operação no mercado
de valores mobiliários, na forma do art. 11, inciso VIII, da Lei no 6.385/76,
por infração ao art. 23 da Lei 6.385/76 e art. 3o da ICVM 306/99, por atuar
irregularmente como administrador de carteira de valores mobiliários.

27.
Por fim, proponho que o resultado desse julgamento seja comunicado à
Procuradoria da República no Estado do Paraná, em complemento ao
OFÍCIO/CVM/SGE/No86/2015 (fl. 136), de 21.08.2015, para a adoção das
providências que aquele órgão julgar cabíveis no âmbito de sua competência.

28.
Proponho, ainda, que, uma vez transitada em julgado, a decisão proferida
neste processo seja comunicada à BM&FBOVESPA, para adoção das providências
que julgar cabíveis.

É o meu voto.
Rio de Janeiro, 29 de novembro de 2016.

Gustavo Tavares Borba
Diretor-Relator
-------------------------
1 Art. 23. O exercício profissional da administração de carteiras de valores mobiliários de outras pessoas está sujeito à
autorização prévia da Comissão.
§1o - O disposto neste artigo se aplica à gestão profissional e recursos ou valores mobiliários entregues ao administrador,
com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários por conta do comitente.
§2o - Compete à Comissão estabelecer as normas a serem observadas pelos administradores na gestão de carteiras e sua
remuneração, observado o disposto no Art. 8o inciso IV.
2Art. 3o. A administração profissional de carteira de valores mobiliários só pode ser exercida por pessoa natural ou
jurídica autorizada pela CVM.
3 Conforme Cláusula Sétima da Primeira Alteração do Contrato Social da Lauten Assessoria (fls. 106-110), “a sociedade
é administrada pelo sócio Tiago Lautenschlager Zanko, a quem caberá o exercício dos poderes e atribuições de gerência
e representação da sociedade perante terceiros, instituições financeiras, fornecedores e clientes, além da representação
perante órgãos da administração pública, bem como a representação ativa e passiva, em juízo”. Nos termos do §1o dessa
mesma Cláusula, consta que, “na prática dos atos de gestão, o sócio administrador poderá assinar individualmente todos
os documentos e contratos, a movimentação de contas bancárias, a outorga de poderes a procuradores, bem como
praticar os atos necessários para o cabal e fiel cumprimento do mandato”.
4 Nos termos do §1o do art. 23 da Lei no 6.385/76, a referida exigência aplica-se “à gestão profissional [d]e recursos ou
valores mobiliários entregues ao administrador, com autorização para que este compre ou venda valores mobiliários
por conta do comitente”.

5 Revogada pela Instrução CVM no 558, de 26/03/2015.
6 Art. 2o. A administração de carteira de valores mobiliários consiste na gestão profissional de recursos ou valores
mobiliários, sujeitos à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários, entregues ao administrador, com autorização
para que este compre ou venda títulos e valores mobiliários por conta do investidor.
7 Nesse sentido: (i) PAS CVM RJ2006-4778, Dir. Rel. Pedro Oliva Marcilio, julgado em 17/10/2006; (ii) PAS CVM
RJ2008/10181, Dir. Rel. Eli Loria, julgado em 31/03/2009; (iii) PAS CVM RJ2009/10246, Dir. Rel. Alexsandro Broedel
Lopes, julgado em 09/11/2010; (iv) PAS CVM RJ2011/940, Dir. Rel. Luciana Dias, julgado em 10/07/2012; (iv) PAS
CVM RJ2012/9490, Dir. Rel. Luciana Dias, julgado em 10/03/2015; (vi) PAS CVM RJ2014/11558, Dir. Rel. Pablo
Renteria, julgado em 11/08/2015; e (vii) PAS CVM RJ2014/8297, Dir. Pablo Renteria, julgado em 08/09/2015.
8 Art. 1o A administração de carteiras de valores mobiliários é o exercício profissional de atividades relacionadas, direta
ou indiretamente, ao funcionamento, à manutenção e à gestão de uma carteira de valores mobiliários, incluindo a
aplicação de recursos financeiros no mercado de valores mobiliários por conta do investidor.
§1o O registro de administrador de carteiras de valores mobiliários pode ser requerido em ambas ou em uma das seguintes
categorias:
I – administrador fiduciário;
II – gestor de recursos.
9 Quanto aos depósitos realizados em 16/11/2007, há nos autos cópia de um “recibo de investimento adicional” assinado
por Tiago Zanko na qualidade de administrador da Lauten Assessoria (fl. 48).
10 A relação das operações efetuadas e as notas de corretagens foram apresentadas pela própria Lauten Assessoria no
âmbito de ação judicial de prestação de contas movida em seu desfavor pela Investidora. À fl. 18 consta CD com cópia
dos autos do referido processo judicial.
11 Art. 991. Na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo
sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos
resultados correspondentes.
Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo; e, exclusivamente perante este, o sócio
participante, nos termos do contrato social.
12 Art. 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição de seu instrumento em
qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade.
Parágrafo único. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar
parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em
que intervier.
13 Art. 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial, objeto da conta
de participação relativa aos negócios sociais.
§1o 0 A especialização patrimonial somente produz efeitos em relação aos sócios.
§2o A falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo
constituirá crédito quirografário.
§3o - Falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos
bilaterais do falido.
14 No mesmo sentido manifestou-se o Diretor Marcelo Trindade, no âmbito do PAS CVM no RJ2006/3364, julgado em
16/05/2007, segundo o qual: “13. Apesar do nome, a sociedade em conta de participação é uma sociedade não
personificada – na dicção do novo Código Civil –, ou sociedade de fato, como antes se dizia. Quer isto dizer que não se
trata de pessoa jurídica, com personalidade própria, mas de mero ajuste contratual, que produz efeito apenas entre as
partes contratantes. Na sociedade em conta de participação há duas espécies de sócios: o sócio ostensivo, que exerce a
atividade da sociedade "em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade" (CC., art. 991), sendo o
único que se obriga perante terceiros (CC., art. 991, par. único), e os sócios participantes, que se obrigam apenas
perante o sócio ostensivo, e participam dos resultados do negócio por este conduzido (CC., art. 991 e seu par. único)”.
15 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. 20. ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, v. 2, 2016, p. 458
16 ASCARELLI, Tullio. Problemas das Sociedades Anônimas e Direito Comparado. Campinas: Bookseller, 1999, pp
434 e 435.
17 CAMPINHO, Sérgio. Curso de Direito Comercial: Direito de Empresa. 14 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,
2016, pp. 85-86.
18 Cumpre salientar, aliás, que essa questão sequer é inédita na CVM, uma vez que, no âmbito do PAS CVM no
RJ2012/9490, julgado em 10/03/2014, o Colegiado, por unanimidade, condenou pessoas que igualmente se utilizavam de
sociedades em conta de participação para viabilizar o exercício irregular de administração de carteira de valores
mobiliários. Naquela oportunidade, em caso muito semelhante ao presente, a Diretora Relatora Luciana Dias destacou
que, “ainda que as negociações não fossem realizadas diretamente em nome dos investidores [ e sim em nome da sócia
ostensiva], as evidências apresentadas pela Acusação me convencem de que as operações eram realizadas com os
recursos e no interesse dessas pessoas, que assumiam todo o risco envolvido nessas operações”.
19 Art. 18. Considera-se infração grave, para efeito do disposto no art. 11, §3o, da Lei no

6.385/76, o exercício da atividade
de administração de carteira de valores mobiliários por pessoa natural ou jurídica não autorizada, nos termos desta

Instrução, ou autorizada com base em declaração ou documentos falsos, bem como a infração às normas contidas nos
artigos 14, incisos I, II ,V, VII e VIII, e 16, incisos VI a VIII desta Instrução.

Manifestação
de
voto
do
Diretor
Roberto
Tadeu
Antunes
Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2015/7239 realizada no dia 29 de novembro de 2016.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto do Diretor Pablo W. Renteria na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/7239
realizada no dia 29 de novembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator, senhor Presidente.

Pablo W. Renteria
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P.
Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2015/7239 realizada no dia 29 de novembro de 2016.

Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do
julgamento, em que o Colegiado desta Comissão, por unanimidade de votos, decidiu
pela aplicação das penalidades de proibição temporária e multa pecuniária, nos termos
do voto do Diretor-relator.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão
interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE